Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-48.2019.8.11.0110
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000443-48.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DEUSIDETH RO OTSIHORO O TSI EIWADI - CPF: 700.779.861-64 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DEUSIDETH RO OTSIHORO O TSI EIWADI - CPF: 700.779.861-64 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– MÚTUO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA ILÍCITA – MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Se a instituição financeira não apresenta o contrato que afirma legitimar as cobranças questionadas nos autos, resta caracterizada a ilicitude dos descontos irregularmente impostos sobre o benefício previdenciário da autora.

II – A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
e por
DEUSIDETH RO OTSIHORO O TSI EIWADI
,
contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados da parte autora, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso, o Banco Bradesco reafirma a legalidade das cobranças questionadas pela autora, argumentando que se fundam em contrato regularmente celebrado entre as partes, além de defender a inocorrência de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução da indenização correspondente e pelo afastamento da restituição em dobro.

A autora, por sua vez, se limita a pleitear a majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões da autora pelo não provimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora formulou pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira demandada tem cobrado parcelas relativas a um contrato de mútuo consignado que jamais foi solicitado.

A sentença julgou os pedidos iniciais procedentes para deferir o pleito declaratório e a restituição em dobro dos valores cobrados pela ré, além de arbitrar a indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00.

Contra a sentença ambas as partes recorreram, nos termos constantes do relatório.

Dada a sua prejudicialidade, o recurso interposto pela ré será apreciado preambularmente.

Pois bem, as teses de existência de contratação regular e validade das cobranças questionadas pela autora não merecem acolhimento, considerando que a instituição financeira
não apresentou o contrato que legitimaria os descontos impugnados
, tampouco a documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao mútuo objeto da lide.

Logo, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, na forma do art. 373, II do CPC, razão pela qual o sentenciante agiu acertadamente ao declarar a ilicitude das cobranças realizadas pela instituição financeira e determinar a restituição em dobro dos valores debitados do benefício previdenciário da autora, posto que, na ausência de contrato, os descontos realizados a esse título se revestem de má-fé, autorizando a aplicação da regra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC:

“Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Comprovada a atuação ilícita e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado tido como danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Com relação ao quantum indenizatório, objeto de impugnação em ambos os recursos em análise, é pacífico o entendimento de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, observa Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de
R$ 3.000,00,
merece ser
majorada
ao patamar de
R$ 10.000,00
, que se revela mais consentâneo com as especificidades do caso e com o valor praticado por esta Câmara em hipóteses correlatas.

Por fim, o pedido autoral de majoração dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% na sentença impugnada, também não merece prosperar, considerando que o percentual mínimo se amolda perfeitamente à reduzida complexidade da demanda e ao trabalho desempenhado pelo advogado, nos moldes do art. 85, §2º, III e IV do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da
ré
e
dou parcial provimento
ao apelo da
autora
para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021